Tribunal: TCU
Processo: 025.003/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18856/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil em favor de Kelly Jordao Eustaquio e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0000291-80.2016.5.10.0019, que, em sede de Recurso Ordinário, na 1a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), determinou ao Banco do Brasil que procedesse à contratação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 2/2013; considerando que a validade do certame regido pelo Edital 02/2013 expirou em 8/5/2016 e que a admissão da interessada ocorreu após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da referida ação trabalhista; considerando que a admissão em análise, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; considerando que a decisão judicial que assegura a contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação ao Banco do Brasil, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal vem negando o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015, rel. Ministro André de Carvalho e 3.503/2016, rel. Ministro Benjamin Zymler, ambos da 1a Câmara e Acórdão 3713/2019-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministra Ana Arraes; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , rel. Ministro Walton Alencar, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Kelly Jordao Eustaquio, negando o respectivo registro; b) dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A e à interessada. 1. Processo TC- Processo 025.003/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Kelly Jordao Eustaquio (XXX.033.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.